Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. DATA DO SAQUE.
1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ).
2. Segundo o princípio da “actio nata”, o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, ou seja, na data do saque.
3. No tocante às ações referentes às teses de má-gestão da conta PASEP, em regra, a parte saca o valor da conta e toma efetivo e inequívoco conhecimento do montante apurado ao longo dos anos. A partir de então, tem início o prazo decenal para analisar eventual violação a direito e adotar as medidas judiciais necessárias.
4. Considerando que a ação foi ajuizada quase 20 (vinte) anos após a realização do saque, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
5. Apelação conhecida e não provida.